Tribunal: TJBA
Processo: 8033939-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033939-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: HOMERO INRI FABRINI FILHO e outros Advogado: RODRIGO SOARES BRANDÃO (OAB: BA 23203-A) AGRAVADOS: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros Advogados: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: BA 42873-A) E FÁBIO RIVELLI (OAB: BA 34908-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SUMULA 543, DO STJ. DESACOLHIMENTO. PARTICULARIDADE DO CASO. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.052, DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO, ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE OCORRER ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. DECISÓRIO EM CONFORMIDADE COM O ART. 9º, II, DA LEI N. 11.101 /2005 E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE BAIXA DO GRAVAME ATÉ O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. OCORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. REESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO GRAVAME, A FIM DE VIABILIZAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8033939-14.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.